Tribunal: TJDFT
Processo: 0001542-61.2017.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. SUMULA 301 DO STJ. PRESUNÇÃO DE PARTENIDADE. OCORRÊNCIA. MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE.

1.Nos termos da Súmula 301 do STJ: "Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tantum de paternidade."

2. A recusa reiterada em se submeter ao exame genético de DNA incide presunção relativa de paternidade, o que aliado às provas constantes dos autos leva à declaração da paternidade.

3.Tratando-se de alimentos devidos em favor de descendentes menores, a obrigação em questão é afeta a ambos os pais e encontra amparo legal no artigo 229 da Constituição Federal que assim dispõe: “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”.

4. O Juiz, ao arbitrar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.

5. Os documentos acostados aos autos são suficientes para demonstrar a adequação do quantum fixado a título de alimentos na sentença, restando observados os requisitos legais e fáticos dos autos em conjunto com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

6.Recurso conhecido e desprovido.